Tribunal: TJSP
Processo: 1006151-41.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER"– Bloqueio em conta corrente – Ausência de demonstração da origem do bloqueio – Sentença de procedência – Preliminar de prescrição afastada - Requerido que não se desincumbiu do ônus probatório – Art. 373, II, do CPC – Danos morais configurados - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.